Tribunal: TJMT
Processo: 1031222-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÕES CRIMINAIS PJe 1031222-82.2020.8.11.0002 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTES:
EDUARDO RODRIGUES DE MOURA
JOSÉ NILTON FIGUEIREDO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO E AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA – QUESTÃO SUPERADA COM A SENTENÇA – DESCRIÇÃO DO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO CONSENTÂNEA ÀS EVIDÊNCIAS INQUISITORIAIS – ARGUIÇÃO RECHAÇADA – 2. RECONHECIMENTOS PESSOAIS – FORMALIDADES – ALEGADA INOBSERVÂNCIA – NULIDADE PROCESSUAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E INDUMENTÁRIAS DOS SUSPEITOS – APREENSÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DE CAPACETES – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – COAUTORIA DELITIVA CONFIRMADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO FIRME E QUE ATESTA ORIENTAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS AGENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 28 DO CP – 4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INCOMPROVAÇÃO – ROUBO INAUGURADO COM O ANÚNCIO DE MAL GRAVE E TENTATIVA DE DESPOJAMENTO – VIS ANIMO ILLATA – PRESENÇA – TIPOLOGIA MANTIDA – 5. APELOS DESPROVIDOS.
1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia, máxime quando há reprodução fático-probatória da utilização de simulacro de arma de fogo para a realização de crime de roubo, assim reconhecida e confirmada na sentença.
2. O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais dos suspeitos, um dos quais, monitorado por tornozeleira eletrônica, e, ainda, com a apreensão do mesmo simulacro de arma de fogo utilizado no crime.
3. A lei penal só beneficia os ébrios de natureza completa e acidental [requisitos cumulativos, e não alternativos] o que obviamente não se aplica ao caso, mesmo se fosse possível descortinar – e não foi – que um ou mais criminosos estivessem bêbados no momento de suas detenções.
4. Exclui-se a possibilidade de desistência voluntária ou de desclassificação para crime de furto a comprovação do início de execução da grave ameaça [a partir do anúncio de roubo e a apresentação do simulacro como forma de intimidação], sem que tenha sido possível o despojamento patrimonial por conta da reação oposta por uma das vítimas e aproximação de populares.
5. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031222-82.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 032.439.871-99 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JOSE NILTON FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 777.338.191-72 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CLEMENTE DE SOUZA (VÍTIMA), IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 061.848.281-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO E AGENTES – CONDENAÇÃO –
1. INÉPCIA DA DENÚNCIA
– QUESTÃO SUPERADA COM A SENTENÇA – DESCRIÇÃO DO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO CONSENTÂNEA ÀS EVIDÊNCIAS INQUISITORIAIS – ARGUIÇÃO RECHAÇADA –
2. RECONHECIMENTO PESSOAL
– FORMALIDADES – ALEGADA INOBSERVÂNCIA – NULIDADE PROCESSUAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E INDUMENTÁRIAS DOS SUSPEITOS – APREENSÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DE CAPACETES – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – COAUTORIA DELITIVA CONFIRMADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3. EMBRIAGUEZ
– IRRELEVÂNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO FIRME E QUE ATESTA ORIENTAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS AGENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 28 DO CP –
4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
– INCOMPROVAÇÃO – ROUBO INAUGURADO COM O ANÚNCIO DE MAL GRAVE E TENTATIVA DE DESPOJAMENTO –
VIS ANIMO ILLATA
– PRESENÇA – TIPOLOGIA MANTIDA –
5. APELOS DESPROVIDOS
.

1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia, máxime quando nela há prévia descrição fático-probatória da utilização de simulacro de arma de fogo para a realização de crime de roubo, assim reconhecida e confirmada na sentença.

2. O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais dos suspeitos, um dos quais, monitorado por tornozeleira eletrônica, e, ainda, com a apreensão do mesmo simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

3. A lei penal só beneficia os ébrios de natureza completa e acidental [requisitos cumulativos, e não alternativos] o que obviamente não se aplica ao caso, mesmo se fosse possível descortinar – e não foi – que um ou mais criminosos estivessem um pouco bêbados no momento de suas detenções.

4. Exclui-se a possibilidade de desistência voluntária ou de desclassificação para crime de furto a comprovação do início de execução da grave ameaça [a partir do anúncio de roubo e a apresentação do simulacro como forma de intimidação], sem que tenha sido possível o despojamento patrimonial por conta da reação oposta por uma das vítimas e aproximação de populares.

5. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Eduardo Rodrigues de Moura
, qualificado e representado pelo Dr. Alessander D. H. L. H. C. Fadini, OAB/MT 7.645, e
José Nilton Figueiredo da Silva
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes, colimando a reforma da sentença lavrada em 18/02/2021 [id. 107126563], nos autos da Ação Penal 1031222-82.2020.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, e que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade individual de
04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 11 dias-multa, valor unitário mínimo, e o
segundo
, à pena privativa de liberdade individual de
03 anos, 06 mês e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de 11 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, por fato ocorrido em 29/10/2020, por volta de 16h35min, no estabelecimento comercial denominado
Marcenaria Portas Abertas Planejados
, situada na rua Kaise, n. 41, bairro Figueirinha, em Várzea Grande, e que vitimou Rodrigo Clemente de Souza e Igor César de Carvalho da Silva.

Os réus desejaram recorrer da sentença, por manifestação de próprio punho colhida por ocasião de suas intimações [id. 107126572, p. 4, e 107126581, p. 4].

A defesa de
Eduardo
apresentou razões de apelação no id. 107126585, sustentando a
inépcia da denúncia
, que, embora descreva a presença de simulacro de arma de fogo, em momento algum, nem em fase inquisitorial, nem em fase instrutória, ficou comprovada a utilização desse instrumento.

No mérito, sustenta a
absolvição por anemia probatória
, ao argumento de que, estando ambos os réus embriagados, não perpetraram o fato conscientemente, visto que
José Nilton
sequer se lembra do ocorrido, e,
Eduardo
, por sua vez, embora tenha sido preso em flagrante com um revólver de brinquedo, nega que lhe pertencesse, e não há um registro sequer de tal objeto que possa comprovar tal fato, tampouco no relato das vítimas.

Assere ainda que o reconhecimento fotográfico de suspeitos, na forma como realizado pela autoridade policial, é nulo de pleno direito, assim como não há nos autos uma mínima descrição dos objetos das vítimas, o que torna a materialidade carente da devida comprovação.

Por último, enfatiza que, do contexto probatório apresentado, sequer é possível assentar de modo claro e preciso se os condenados realmente tentaram perpetrar roubo ou se desistiram voluntariamente, e acaso típica, a conduta caracterizaria simples delito de furto, já que não há suficientes elementos de prova a determinar a utilização de violência ou grave ameaça.

Por sua vez, nas razões de apelação anexadas no id. 107126598, a defesa de
José Nilton
assere que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo ante a inobservância às disposições do art. 226, do CPP, dada à descrição de aspectos comuns a muitas pessoas no ato que antecedeu a prisão do referido apelante, que, embora utilizasse tornozeleira eletrônica, não teve juntado aos autos o extrato respectivo, e, ainda, em razão da não colocação do apelante com outras pessoas semelhantes para efeito de reconhecimento pessoal.

Pede, assim, a absolvição nos termos dos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP.

Em contrarrazões [id. 107126601], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
dos recursos interpostos.

Assinala que as vítimas promoveram a prévia descrição das características pessoais dos apelantes, o meio de transporte que utilizavam, pelas quais se logrou prender os apelantes em flagrante delito, um dos quais, portando um simulacro de arma de fogo, e, sendo levados à presença das vítimas, estas os reconheceram, assim como a motocicleta utilizada para dar fuga do local do crime.

Alega-se, ainda, ao contrário do que assenta a defesa de
José Nilton
, que os extratos de monitoramento eletrônico via tornozeleira indicam que ele esteve no local do crime, exatamente na mesma hora em que o roubo ocorreu.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa no id. 107627998 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 107627999 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O
parecer
da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento dos recursos
, amparando-se
per relationem
nas contrarrazões ministeriais de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da inclusa denúncia incriminadora no id. 107124199, julgada totalmente procedente na sentença invectivada, que, em 29/10/2020, por volta de 16h35min, os apelantes
Eduardo Rodrigues de Moura
e
José Nilton Figueiredo da Silva
, que trafegavam na motocicleta marca Honda, modelo Fan, azul, placa NPQ-8718, avistaram as vítimas Rodrigo Clemente de Souza e Igor César de Carvalho da Silva em frente à
Marcenaria Portas Abertas Planejados
, situada na rua Kaise, n. 41, bairro Figueirinha, em Várzea Grande, resolvendo realizar crime de roubo.

De pronto, encostaram a motocicleta no local encimado e, dissimulando indagar onde ficava a avenida Filinto Muller, subjugaram as duas vítimas com o emprego de simulacro de arma de fogo, ordenando que entregassem os respectivos aparelhos celulares.

De um lado, Rodrigo permaneceu subjugado pela ação criminosa, ao passo que Igor reagiu e empreendeu fuga, porém, foi perseguido pelos criminosos.

De acordo com a denúncia, as vítimas somente não tiveram os aparelhos celulares subtraídos porque populares os socorreram, compelindo os criminosos e empreender fuga do local sem nada levar.

A polícia foi acionada e em diligências logrou prender em flagrante delito os apelantes, os quais foram reconhecidos pelas vítimas, bem como, apreendido o simulacro de arma de fogo, sendo então processados e condenados na forma do art. 157, § 2o, II, c/c 14, inciso II, ambos do CP.

Analiso primeiramente o apelo de Eduardo, quanto à arguição de inépcia da denúncia por contradição da descrição da denúncia quanto ao emprego de simulacro de arma de fogo com o contexto processual amealhado.

Segundo o apelo defensivo de
Eduardo
[id. 107126585, p. 6], embora a denúncia descreva a utilização de simulacro de arma de fogo, “
em nenhum momento, nem em fase inquisitorial, nem em fase instrutória as vítimas afirmaram ter visto a arma ou algo que simule uma. Não existe nos autos a figura do simulacro, conforme narra a respectiva denúncia
”.

A propósito da arguição, é relevante anotar que na instrução criminal a defesa do apelante Eduardo havia requerido a declaração de inépcia da denúncia, que foi rechaçada na decisão saneadora no id. 107126467, de 07/12/2020, sob o prisma de que houve a descrição lógica e causal de todas as elementares do crime, bem como suas circunstâncias, possibilitando ao denunciado a formulação “
da extensa defesa que apresentou
” [p. 2].

Em sede de memoriais finais não houve a reiteração da pretensão anulatória, razão pela qual a sentença não se pronunciou a respeito.

E, analisando a questão, é preciso assinalar, antes de mais nada, que a “[...]
‘a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada’ (STJ, AgRg no AREsp 1760203/SP)
” [TJMT, ApCr N.U 0002098-24.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/9/2021, Publicado no DJE 16/9/2021]. No mesmo sentido: TJMT, ApCr N. U. 001312-43.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019].

Ainda que fosse possível analisa-la, a improcedência da alegação seria manifesta, eis que na delimitação fática feita pelas vítimas na fase inquisitorial,
ambas afirmaram
que na abordagem dos criminosos, um deles chegou a levantar a camiseta e mostrar o cabo da arma que portava [vide depoimento de
Rodrigo Clemente de Souza
, id.107124170, p. 1, e
Igor César de Carvalho da Silva
, id. 107124171, p. 1].

Por sua vez,
os policiais militares

Marcelo Slusarski de Oliveira
[id. 107124166, p. 1], e
Bruno Campos dos Santos
[id. 107124168, p. 1] foram categóricos ao assinalar ao delegado de polícia que
no ato da abordagem dos criminosos,
Eduardo
ainda portava o mesmo simulacro de arma de fogo utilizado para o cometimento do roubo
, fazendo prova de sua apreensão no termo constante do id. 107124169.

Em adição, cumpre assinalar que, ao contrário do que destacou a defesa,
Eduardo
nada disse ao ser interrogado pela autoridade policial, fazendo uso do direito ao silêncio, o que tornou possível denunciá-lo na forma como descrita.

É dizer, assim, que, a discriminação do emprego de simulacro de arma de fogo na execução da grave ameaça no roubo, feita na denúncia, encontrou suporte na prova oral inquisitorial, não havendo falar em inépcia da denúncia.

Logo, sem mais delongas, impõe-se rechaçar a arguição respectiva.

Analiso em seguida, os pedidos de nulidade processual formulados nos apelos de Eduardo e José Nilton, quanto ao reconhecimento pessoal despidos de observância às regras do art. 226 do CPP.

As defesas de ambos os apelantes asserem que os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial são nulos ante a inobservância às disposições do art. 226, do CPP, dada à descrição de aspectos comuns a muitas pessoas no ato que antecedeu a prisão do referido apelante, que, embora utilizasse tornozeleira eletrônica, não teve juntado aos autos o extrato respectivo, e, ainda, em razão da não colocação do apelante com outras pessoas semelhantes para efeito de reconhecimento pessoal.

No caso, entretanto, de acordo com o relato dos policiais militares
Marcelo Slusarski de Oliveira
[id. 107124166, p. 1], e
Bruno Campos dos Santos
[id. 107124168, p. 1], as vítimas passaram
previamente
as características físicas e indumentárias de
José Nilton
, que foi efetivamente encontrado em um bar no bairro Jayme Campos, com “
as mesmas vestimentas e características físicas informadas
” [vide, a respeito, a menção feita nos depoimentos acima informados].

Assentaram, ainda, que
José Nilton
, que possuía na época dos fatos, mais de 45 anos de idade, sendo baixo e de cabelos grisalhos, utilizava tornozeleira eletrônica, sendo que em consulta feita ao sistema confirmou-se que ele de fato estava no local e hora em que o crime de roubo aconteceu.

A vítima Rodrigo Clemente de Souza, por sua vez, ainda na fase inquisitorial, havia descrito as características pessoais dos criminosos, assim compreendida:

“
QUE O GARUPA POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MORENO, BAIXO, CABELO CURTO E GRISALHO, MAGRO, APARENTA TER MAIS DE 50 ANOS DE IDADE, TRAJAVA CALÇA JEANS, CAMISA DE MANGA CURTA DE COR VERDE, CALÇAVA UMA ‘BOTINR’; QUE ESTE SUSPEITO ESTAVA MUITO AGITADO APARENTANDO TER CONSUMIDO ALGUM TIPO DE DROGA; QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA POSUSI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTO (ENTRE 1.80 A 1.82), MAGRO, PARDO, CABELO, TRAJAVA CAMISETA GOLA POLO E CALÇA JEANS, TÊNIS
” [depoimento inquisitorial no id. 107124170, p. 1].

Essa foi a exata descrição prévia formalizada no termo de reconhecimento de pessoa no id. 107124172, questionado no apelo defensivo, e tido como nulo.

Por sua vez, além da prévia descrição de
Eduardo
, houve a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado para amedrontar as vítimas, ratificando assim a legalidade dos reconhecimentos pessoais a ele referentes.

O art. 226, I, do CPP, estabelece que a pessoa reconhecedora será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e, o inciso II do mesmo dispositivo determina que serão colocadas outras pessoas semelhantes caso tal providência seja possível, formalidades essas que, como visto, foram observadas pela autoridade policial, ainda que não tenha sido possível coloca-los ao lado de outras pessoas naquela ocasião, mesmo porque, as vítimas assinalaram que o primeiro contato com as pessoas dos apelantes após serem passadas as características pessoais, deu-se por meio de fotografias tiradas pelos policiais por ocasião das detenções de ambos no bar.

Não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

27/4/2021, DJe 3/5/2021], somente quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, concluo que os reconhecimentos pessoais formalizado pelas vítimas, firmes e comedidos, foram antecedidos de prévia descrição pormenorizada das características pessoais de ambos os apelantes, sendo
corroborados, ainda, pela apreensão dos capacetes e do simulacro de arma de fogo, além da prisão em flagrante delito logo após o crime, espancando eventuais dúvidas.

Sem embargo, é importante anotar ainda que os relatos dos policiais militares dão conta de que
José Nilton
utilizava tornozeleira eletrônica, e na consulta feita ao sistema confirmou-se que ele de fato estava no local e hora em que o crime de roubo aconteceu.

Não importa que tais extratos de monitoração eletrônica não tenham sido juntados aos autos, já que o conjunto de elementos incriminadores se apresentaram em sentido altamente incriminador, de modo que interessaria somente à defesa fazer prova em sentido contrário, o que, entretanto, não ocorreu.

Logo, impõe-se afastar a alegação de nulidade exposta no anseio defensivo de
José Nilton
e
Eduardo
.

Passo a analisar os pedidos de absolvição por fragilidade probatória.

Sobre o tema, pouco resta a mencionar.

A vítima Igor ratificou o reconhecimento pessoal em Juízo, assim como o policial militar Marcelo Slusarski de Oliveira, que, além disso, confirmou a apreensão do simulacro de arma de fogo e constatou que José Nilton na ocasião utilizava tornozeleira, conforme transcrições dos relatos judiciais formalizado na sentença,
verbis
:

“
Ouvida em juízo, a testemunha Igor César Carvalho da Silva declarou que no dia dos fatos estava trabalhando na marcenaria, por volta das cinco e pouco da tarde, quando os acusados pararam, estavam em uma moto, indagando onde ficava a Avenida Filinto Muller; que nesse momento seu cunhado estava sentado, mexendo no celular; que estava com um pedaço de pau e uma faca nas mãos, pois utiliza tais instrumento no seu trabalho; que o mais velho, pulou da moto, colocou a mão na cintura como se tivesse um volume, e deu voz de assalto; que puxou o celular do seu cunhado; que o então esse homem veio para seu lado dizendo que era assalto; que puxou o celular do seu cunhado da mão do assaltante e mandou seu cunhado correr; que correu e chamou ajuda; que o outro assaltante, que ficou na moto, foi ao seu encalço, como se quisesse intimidá-lo; que continuou correndo; que chamou ajuda; que esse assaltante mais novo, voltou de moto onde estava o mais velho e disse ‘dá um tiro no gordinho ai’; que o cunhado ouviu e saiu correndo para o rumo em que estava; que os assaltantes fugiram; que informou à polícia as características físicas dos assaltantes; que ambos praticaram o roubo; que reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo; que tem absoluta certeza; que viu que Eduardo tinha ‘um negócio preto na cintura’; que Eduardo, mais novo, pilotava a moto; que não subtraíram o celular, porque reagiu ao assalto; que nunca tinha visto os acusados anteriormente; que a polícia encontrou os acusados, porque um deles usava tornozeleira; que não viu o simulacro; que os acusados estavam muito alterados, sendo que o mais velho fedia a pinga ‘de longe’; que ambos usavam capacete; que fez o reconhecimento fotográfico e pessoal dos acusados; que usavam capacete velho, sem viseira na frente.

O policial Militar Marcelo Slusarski de Oliveira relatou que no dia dos fatos, estava de serviço no bairro mencionado na denúncia; que recebeu, via rádio, a informação de que tinha ocorrido uma tentativa de roubo; que se deslocou ao local dos fatos, juntamente com uma viatura de apoio; que as vítimas narraram o acontecimento e descreveram as características físicas dos assaltantes; que as características eram diferentes de outros assaltantes que praticavam roubo na região; que as vítimas disseram que o garupa da moto, que desceu e anunciou o assalto, era mais velho, não tinha dentes da frente e exalava álcool; que foi realizada rondas e, em um bar, localizou o acusado mais velho; que esse homem usava tornozeleira eletrônica e, após checagem, foi constatado que ele estava no local do roubo; que todos do bar foram abordados e revistado; que foi localizado um simulacro de arma de fogo com um outro homem; que a vítima reconheceu esse homem com o simulacro, como sendo o que pilotava a moto quando do roubo; que as vítimas reconheceram de pronto os acusados
” [sentença, id. 107126563, p. 3].

Embora a defesa de Eduardo sustente que, estando ambos os réus embriagados, não perpetraram o fato conscientemente
, amparando-se no relato judicial de
José Nilton
, que, segundo asseverou, sequer se lembra do ocorrido, e de,
Eduardo
, que, por sua vez, nega que o simulacro lhe pertencesse, tais inferências não elidem o relato das vítimas, que são seguros ao afastar referida tese defensiva, pois declinam que no momento do roubo houve inclusive a dissimulação para atrair a atenção das vítimas ao perguntarem sobre determinada rua, ratificando assim que se encontravam orientados no tempo e no espaço; além disso, os criminosos se equilibravam em cima de uma motocicleta e empreenderam rápida fuga do local tão logo houve a aproximação de circunstantes em apoio às vítimas, o que repele a alegação de possível inconsciência.

Nessa esteira, a palavra da vítima de roubo recebe especial relevo quanto se trata de apontar a autoria de crime atribuída a pessoas desconhecidas, como é o caso presente.

No mesmo sentido:

“[...]
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1024267-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/8/2021, Publicado no DJE 06/8/2021].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Impossível a restituição pretendida se a defesa não juntou documentos a comprovar que o veículo apreendido pertencia ao réu.

3) Recurso desprovido
” [TJMT, ApCr N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021].

A propósito, ainda, o art. 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal, assere a possibilidade de
redução
ou de
isenção de pena
[excludente de punibilidade, meramente] àquele que, “
por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
” [§ 1o], ou, se por embriaguez “
proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

A lei penal exime ou reduz
a pena
[não excluindo a condenação em si] na chamada
ebriez completa acidental
, que corresponde, de acordo com a doutrina dominante, às segunda e terceira fases da embriaguez, ou fases “do leão” e “da preguiça”, onde o agente se apresenta na fase letárgica ou próximo a esta, e perde totalmente ou parcialmente a consciência.

Leciona Damásio E. de Jesus, a esse respeito:

“
A embriaguez completa corresponde ao segundo e ao terceiro períodos (fases), sendo que neste último (período letárgico) o sujeito só pode cometer crimes omissivos ou comissivos por omissão. A embriaguez incompleta corresponde à primeira fase
” [
in
Direito Penal
, volume I, parte geral, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999
].

Com efeito, parece claro que o ordenamento jurídico somente beneficia os ébrios
acidentais
, ou, conforme brilhantemente leciona Cezar Roberto Bitencourt, em
caso fortuito
, assim compreendida a situação em que o agente ignora a presença de álcool naquilo que está ingerindo e assim, não tem capacidade de prever que essa ingestão poderá provocar a embriaguez, e, ainda, na
força maior
, assim caracterizado quando, por exemplo, o agente for obrigado a se embriagar sob coação moral ou física.

“
Caso fortuito ocorre quando o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que determinada substância, na quantidade ingerida, ou nas circunstâncias em que o faz, poderá provocar a embriaguez. Força maior é algo que independe do controle ou da vontade do agente. Ele sabe o que está acontecendo, mas não consegue impedir. Exemplo de força maior seria a coação, na qual o sujeito é forçado a ingerir uma substância tóxica de qualquer natureza
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 260, versão digital].

Diversamente, aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, que mantém os atributos da imputabilidade penal, àquele que
se coloca - voluntária ou culposamente - em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole para praticar crimes, por eles respondendo normalmente em termos de punibilidade
.

“
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
” [STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/6/2016, DJe 22/6/2016].

Assim, em apertada síntese, só faria jus à redução ou isenção de pena o agente que se colocasse em estado de embriaguez
completa

e

acidental
[requisitos cumulativos, e não alternativos] o que obviamente não se aplica ao caso, ainda que fosse possível descortinar que um ou mais criminosos estivessem um pouco bêbados no momento de suas detenções [e não
do fato
].

Por último, embora a defesa de
Eduardo
tente comprovar que, do contexto probatório apresentado,
sequer foi possível detectar se os condenados realmente tentaram perpetrar o crime ou se desistiram voluntariamente
, é certo que exatamente em função da reação da vítima Igor, e da aproximação imediata de populares, a ação de subtração, iniciada a partir do anúncio de roubo e a apresentação do simulacro como forma de intimidação, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, retirando qualquer ato de voluntariedade daquela desistência de prosseguir nos atos de execução do roubo.

O roubo é crime complexo, dependente da prática do constrangimento ilegal [que pode ser realizado por meio de violência física ou moral] e o despojamento patrimonial [subtração em sentido estrito].

A violência moral aqui detalhada expressa o que a doutrina denomina
vis animo illata
ou
vis compulsiva
, compreendendo a promessa de mal grave e iminente como meio a coagir/impedir a vítima a não oferecer resistência ao ato subsequente, que é a subtração [art. 146 do CP].

Neste passo, trago a colação a lição de Heleno Cláudio Fragoso,
in
“
Lições
”, Parte Especial, vol. 1, p. 26 e 27, vol. 1, 9? edição, 1987:

“
A ameaça é a violência moral (vis animo illata), que se destina a perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade da vítima, pela intimidação. Consiste na revelação do propósito de causar mal futuro, cuja superveniência dependerá da vontade do agente
”.

A grave ameaça no roubo pode ser realizada por meio da utilização de simulacro de arma de fogo, cujo intuito não deixa de ser o de reduzir ou impossibilitar a capacidade de resistência da vítima.

Com efeito, não é possível acolher qualquer uma das teses defensivas.

Ante o exposto
, com o parecer,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
os recursos interpostos pelas defesas de
Eduardo Rodrigues de Moura
e
José Nilton Figueiredo da Silva
, qualificados, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022